Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720693-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIANE ALVARES LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por LAIANE ALVARES LEITE, que rejeitou a impugnação do ente federativo. Sustenta que o feito deve permanecer suspenso, ante a prejudicialidade externa instaurada com a ação rescisória que visa desconstituir o título executivo. Afirma que o título executivo judicial constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, dada a nulidade dos atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado no mandato seguinte, como no presente caso da Lei Distrital n. 5.106/2013. Alega que a taxa SELIC deve incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal de forma simples, considerando que a taxa já é um índice composto. Aponta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, a qual é objeto da ADI 7435. Informa que tramita no STF a ADI no 7435/RS para declarar a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, e que igualmente foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349) em que se discute, à luz do artigo 3o da EC n. 113/2021, se a metodologia de atualização do débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, dada a questão da prejudicialidade externa e, precipuamente, quanto à expedição de requisitórios, com vistas a evitar prejuízo ao erário púbico. No mérito, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e extinção do cumprimento de sentença. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Quanto a alegação de prejudicialidade externa, tem-se que o pedido liminar formulado na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, haja vista que as questões jurídicas levantadas na ação rescisória em comento foram devidamente apreciadas no bojo da ação coletiva e confirmadas pelo TJDFT em sede de apelação, de modo que descabe rediscutir o mérito do título executivo na ação rescisória, não havendo impedimento para o cumprimento da decisão rescindenda. Lado outro, não foi conhecida a ADI 7.391/DF, que objetivava a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, com relação ao reajuste salarial concedido aos servidores. Interposto agravo regimental, o tribunal, por unanimidade, negou provimento, para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, cuja ementa enfatiza que “3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente”. (STF - ADI: 7391 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024). Ademais, como bem observado pelo MM. juízo a quo: “Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos” (ID 225888222 dos autos de referência). Nesse descortino, não ressai de plano razões para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Quanto a alegada distorção na aplicação da taxa Selic, entendo que inexiste o alegado anatocismo, isto porque a incidência da taxa SELIC se dá de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator